Tribunal: TJSP
Processo: 1010223-65.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva - Alegação de prejuízo causado por oscilação de energia - Pareceres unilaterais, produzidos a pedido da autora e não submetidos ao crivo do contraditório são imprestáveis para comprovar o nexo entre danos causados a aparelhos de segurados da autora e conduta ou omissão da ré. Além do mais, os relatórios indicam que os danos foram provocados

Ementa:
- Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva - Alegação de prejuízo causado por oscilação de energia - Pareceres unilaterais, produzidos a pedido da autora e não submetidos ao crivo do contraditório são imprestáveis para comprovar o nexo entre danos causados a aparelhos de segurados da autora e conduta ou omissão da ré. Além do mais, os relatórios indicam que os danos foram provocados por eventos da natureza, o que exclui a responsabilidade da ré – Pedido improcedente - Recurso não provido.